Tribunal: TJPA
Processo: 0013004-06.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10221 - Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013004-06.2006.8.14.0301

APELANTE: PAULO SERGIO BOTELHO SOARES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO DE COBRANÇA.
ARGUIÇÃO DE
PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO.
PROPOSITURA DE MANDADO DE SEGURANÇA. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO POSTERIOR DE AÇÃO DE COBRANÇA DAS PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL REMANESCENTE PELA METADE, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO WRIT. INCIDÊNCIA DO ART. 9º DO DECRETO 20.910/32
. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA
. PRECEDENTES STJ E DESTA CORTE.
MÉRITO.

DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA ISONOMIA SALARIAL RECONHECIDA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA.
COBRANÇA DAS PARCELAS RETROATIVAS, ANTERIORES A IMPETRAÇÃO DA SEGURANÇA.

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OFENSA À COISA JULGADA. DIFERENÇAS DO PERÍODO RETROATIVO DEVIDAS.
PRECEDENTES.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO
.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-

Prescrição
de fundo do direito
.
A presente ação fora ajuizada em 23.06.2006 (Id
4402944 - Pág. 3)
para cobrar
o valor dos créditos decorrentes dos anos de 1993 a 1998, ocorre que da
análise dos autos, observa-se que fora impetrada
ação mandamental
(processo nº 98302288
)
em
25.06.1998
,
interrompendo dessa forma o lapso prescricional, o qual só retornaria a correr com o
trânsito em julgado daquela decisão, ocorrido em
28.11.2005
(Id 4402944
).
Precedentes do STJ e Desta Corte.

2-Com efeito, observa-se que a pretensão não se
encontra fulminada pela prescrição quinquenal, uma vez que o prazo fora interrompido pela impetração do Mandado de Segurança
(processo nº 98302288
)
e, o Apelante, ora Agravado, ajuizou a presente ação antes de transcorrer 2,5 anos do trânsito em julgado da decisão, ocorrido
em
28.11.2005
,
observando-se, dessa forma, o
disposto no art. 9º do Decreto nº 20.910/32.
P
rescrição não configurada.

3-
Mérito
.
No caso dos autos, pretende o Estado
Agravante a reforma da
decisão monocrática que julgou procedente a ação de cobrança, reconhecendo como devidas as diferenças salariais a serem apuradas em liquidação de sentença, decorrentes da isonomia salarial reconhecida em sede de mandado de segurança no quinquênio anterior a sua impetração.

4-O Apelante, ora Agravado, ajuizou a presente ação de cobrança
pretendendo
o
pagamento de diferenças remuneratória
decorrente da equiparação salarial, reconhecida na decisão prolatada no mandado de segurança, transitada em julgado, que reconheceu ao Agravado tais diferenças.

5-O pedido do autor na presente ação de cobrança, fundamenta-se na decisão mandamental
(processo nº 98302288
),
que apesar de consignar que a pretensão do impetrante seria
assegurar a percepção do vencimento-base de 8,5 (oito e meio) salários mínimos
, em seu dispositivo limitou-se a conceder
segurança, para que se opere a isonomia, com efeitos patrimoniais, a partir do ajuizamento da ação (Id 4402944 - Pág. 26).

6-Da mesma forma, restou enfrentada a questão na Ação Rescisória (processo nº 0000985.61.2007.8.14.0000)
,
manejada pelo Estado do Pará, para rescindir a decisão transitada em julgado no mandado de segurança (processo nº 98302288).

7-Vê-se, portanto que a questão debatida está coberta pela coisa julgada não podendo ser rediscutida. Precedente do STJ e desta E. Corte.

8-Deste modo, merece
ser mantida a decisão monocrática recorrida que
julgou procedente a ação de cobrança, reconhecendo como devidas as diferenças salariais a serem apuradas em liquidação de sentença, decorrentes da isonomia salarial reconhecida em sede de mandado de segurança no quinquênio anterior à impetração do
mandamus
.

9- Decisão monocrática em conformidade com a jurisprudência do STJ e desta Corte Estadual.

10-
Agravo de Interno conhecido e não provido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 30 de agosto a 08 de setembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO CÍVEL (processo nº 0013004-35.2006.8.14.0301), interposto por PAULO SÉRGIO BOTELHO SOARES contra ESTADO DO PARÁ, em razão da decisão monocrática de minha relatoria, que

reconsiderou a decisão monocrática, para julgar procedente a ação de

cobrança.

A decisão recorrida teve a seguinte teor (Id
5238543
):

(...)
Ante o exposto, reconsidero a decisão monocrática, para julgar procedente a ação de cobrança, reconhecendo como devidas as diferenças salariais a serem apuradas em liquidação de sentença, decorrentes da isonomia salarial reconhecida em sede demandado de segurança no quinquênio anterior à impetração do mandamus, devendo os honorários advocatícios serem fixados em liquidação de sentença. Consectários legais na forma da fundamentação.
(...)

Em razões recursais (Id
5656997
), o Estado Agravante suscita prejudicial de prescrição, aduzindo que o
reconhecimento judicial de um direito em mandado de segurança tem relação com parcelas futuras, especialmente, porque o
mandamus
não se presta a cobrança de créditos pretéritos, de forma que não há como interromper a prescrição de parcelas pecuniárias para as quais deveria ter sido manejada ação ordinária no tempo adequado.

Sustenta que a
pretensão de receber as diferenças salariais reconhecidas na decisão monocrática, ora agravada, foi alcançada pela prescrição quinquenal, eis que a presente ação foi ajuizada em 2006 e o mandado de segurança em 1998.

Defende que não há o que se falar em trato sucessivo, uma vez que este pressupõe a relação de continuidade e a renovação do marco inicial que figura como base do pedido.

Alega que
não se trata de fulminação apenas das prestações decorrentes do direito, mas sim, em relação ao próprio direito postulado, eis que, a prescrição atingiu o fundo do direito, tendo efeitos absolutos.

No mérito, sustenta a violação à Súmula Vinculante nº 37 face a vedação ao Judiciário de conceder qualquer vantagem remuneratória a servidores públicos com fundamento na isonomia, mesmo que sejam parcelas anteriores ao julgamento de mandado de segurança que tenha reconhecido qualquer direito de tratamento isonômico.

Aduz a impossibilidade de concessão dos pedidos veiculados pelo Apelante, uma vez que este jamais poderia perceber vencimentos com base no valor do salário mínimo, pela inviabilidade de vinculação deste para fins de remuneração.

Alega que a reconsideração da decisão monocrática diverge do que já fora assentado em jurisprudência, inclusive em Súmula Vinculante, tendo o Estado do Pará demonstrado, que as Ações de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPFs nº 33 e 47 foram julgadas procedentes, no sentido de deixar consignado que o salário mínimo não pode ser utilizado como fator de reajuste automático de remuneração dos servidores públicos.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente
AGRAVO INTERNO, para que seja reformada a decisão monocrática que entendeu como devidas as diferenças salariais pleiteadas, para que seja reconhecida a incidência da prescrição quinquenal e, caso ultrapassada a prejudicial, pela total improcedência, no mérito, dos pedidos.

O Agravado apresentou contrarrazões (Id
5691057
), refutando as teses do agravante e requerendo o não provimento do agravo interno.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

DA PRESCRIÇÃO

De início, impende ressaltar que a prescrição consiste na perda do direito de ação decorrente do decurso do prazo estabelecido em lei para o seu exercício.

A presente ação fora ajuizada em 23.06.2006 (Id
4402944 - Pág. 3)
para cobrar
o valor dos créditos decorrentes dos anos de 1993 a 1998, ocorre que da
análise dos autos, observa-se que fora impetrada
ação mandamental
(processo nº 98302288
)

em
25.06.1998
,
interrompendo dessa forma o lapso prescricional, o qual só retornaria a correr com o
trânsito em julgado daquela decisão, ocorrido em
28.11.2005
(Id 4402944
),
sendo este
o posicionamento
que o
Superior Tribunal de Justiça há muito sedimentou, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. COISA JULGADA. AFASTAMENTO. APURAÇÃO JUDICIAL DE FATO LESIVO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal local manteve a decisão de 1º grau que declarou a extinção da punibilidade dos fatos apurados no processo disciplinar em razão da abolitio criminis, além de reintegrar o autor no cargo do qual foi demitido e condenar o réu ao pagamento dos direitos e vantagens os quais faria jus caso estivesse na ativa, e reformou a Sentença tão somente para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. 2.
Esta Corte Superior possui o entendimento pacificado de que, na hipótese de pendência de apuração judicial do fato lesivo, a contagem do prazo prescricional fica interrompida. Sendo assim, tem-se que a impetração do Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional no tocante à ação ordinária, o qual somente tornará a correr após o trânsito em julgado da decisão. Precedentes
. 3. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1.410.175/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 27/11/2014.) - Grifo nosso

Assim também
já decidiu este E. Tribunal, senão vejamos:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORAS PÚBLICAS ESTADUAIS. APOSENTADORIA. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS.
PROPOSITURA DE MANDADO DE SEGURANÇA. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO POSTERIOR DE AÇÃO DE COBRANÇA DAS PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL REMANESCENTE PELA METADE, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO WRIT
. INCIDÊNCIA DO ART. 9º DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. Quando na ativa, as apeladas recebiam pela jornada de trabalho de 200 horas mensais, entretanto, na aposentadoria, a carga horária foi reduzida para 150 horas, assim, diante da minoração salarial, em 16.03.1994 impetraram mandado de segurança, que foi provido, com o reconhecimento do direito pleiteado. 2. Com o trânsito em julgado do remédio constitucional, ocorrido em 16.06.1999, as apeladas propuseram a presente ação de cobrança em 2004, quase 5 anos depois, requerendo a diferença de valores devidos desde a minoração dos rendimentos até a data do restabelecimento dos valores. 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que a contagem do prazo prescricional, relativamente às parcelas já vencidas quando da impetração do mandado de segurança, interrompe-se com a propositura do writ,a1 somente voltando a correr após o trânsito em julgado do remédio constitucional, e pela metade, ou seja, 2 anos e seis meses, na forma do art. 9º do Decreto nº 20.910/1932
. 4. Assim, o prazo prescricional para a propositura da ação ordinária de cobrança findou em dezembro de 2001. Contudo, a presente ação somente foi ajuizada em 14.06.2004, estando prescrita a pretensão. 5. Inexiste ofensa ao disposto na súmula 383 do STF, eis que entre a data da primeira redução de vencimentos e a impetração do mandado de segurança, transcorreu a primeira metade do prazo quinquenal. 6. Apelação conhecida e provida. À unanimidade.

(TJ-PA - APL: 00106264920048140301 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 08/05/2017, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 11/05/2017) – Grifo nosso

Com efeito, observa-se que a pretensão não se
encontra fulminada pela prescrição quinquenal, uma vez que o prazo fora interrompido pela impetração do Mandado de Segurança
(processo nº 98302288
)
e, o Apelante, ora Agravado, ajuizou a presente ação antes de transcorrer 2,5 anos do trânsito em julgado da decisão, ocorrido
em
28.11.2005
,
observando-se, dessa forma, o
disposto no art. 9º do Decreto nº 20.910/32,
in verbis
:

Art. 9º - A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.

Assim,
não há que se falar em prescrição de fundo do direito, pelo que se
rejeita a prejudicial arguida.

DO MÉRITO

No caso dos autos, pretende o Estado
Agravante a reforma da
decisão monocrática que julgou procedente a ação de cobrança, reconhecendo como devidas as diferenças salariais a serem apuradas em liquidação de sentença, decorrentes da isonomia salarial reconhecida em sede de mandado de segurança no quinquênio anterior a sua impetração.

O Apelante, ora Agravado, ajuizou a presente ação de cobrança
pretendendo
o
pagamento de diferenças remuneratória
decorrente da equiparação salarial, reconhecida na decisão prolatada no mandado de segurança, transitada em julgado, que reconheceu ao Agravado tais diferenças.

Em uma primeira análise da questão, adotei entendimento de que o pedido do Agravado consistia no pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da percepção a menor de 8,5 salários mínimos, fato que se evidenciava inclusive pelos cálculos apresentados juntamente com a inicial (Id 4402944 - Pág. 8/12), o que seria vedado a teor do 7º, IV, da CF/88, sendo referida vedação posteriormente reconhecida

no julgamento das ADPF’s nº 33 e 47, propostas pelo Governador do Estado do Pará, em que o STF assentou a impossibilidade de vinculação dos vencimentos dos servidores públicos ao salário mínimo, cujo entendimento encontra-se cristalizado na Súmula Vinculante 4, que estabelece:

Súmula Vinculante 4: Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.

Contudo, observa-se que, de fato, o pedido do autor na presente ação de cobrança, fundamenta-se na decisão mandamental
(processo nº 98302288
),
que apesar de consignar que a pretensão do impetrante seria
assegurar a percepção do vencimento-base de 8,5 (oito e meio) salários mínimos
,
em seu dispositivo limitou-se a conceder
segurança, para que se opere a isonomia, com efeitos patrimoniais, a partir do ajuizamento da ação
, sendo op
ortuno transcrever trecho do acórdão proferido no mandado de questão (Id 4402944 - Pág. 26):

(...)

Conclui-se, pois, que razão assiste ao impetrante de ter assegurada a igualdade de tratamento reclamada.

(...)

Por essas razões, concedo a segurança, para que se opere a isonomia reclamada, com efeitos patrimoniais, a partir do ajuizamento da ação
. (Grifo nosso)

Da mesma forma, restou assim enfrentada a questão na Ação Rescisória (processo nº 0000985.61.2007.8.14.0000)
,
manejada pelo Estado do Pará, para rescindir a decisão transitada em julgado no mandado de segurança (processo nº 98302288), senão vejamos:

"(...) Da transcrição acima, infere-se que o decisum, não vinculou o salário mínimo ao vencimento do impetrante, mas tão somente reconheceu o direito líquido e certo do mesmo de ter assegurado a igualdade de vencimento, tendo em vista que servidores da mesma Secretaria, de cargos iguais, percebiam vencimentos a maiores que o dele.

Em outras palavras, o acórdão atacado não reconheceu a vinculação do salário mínimo para 8,5, nos vencimentos do impetrante, tendo apenas servido de parâmetro de remuneração do impetrante já que aplicou a isonomia vencimental cujo objeto é igualar a percepção do ganho auferido pelo impetrante a outros servidores que exerciam o mesmo mister e na mesma instituição
.

(
...)

Portanto, em observância ao princípio da isonomia, inclusive previsto em lei local, o acordão atacado concedeu a segurança para que o vencimento do impetrante fosse equiparado aos demais servidores ocupantes do mesmo cargo e lotados na mesma Secretaria, os quais percebiam vencimentos a maior que do impetrante.

(...)

Pelo exposto, julgo IMPROCEDENTE a ação rescisória e, por conseguinte condeno o autor ao pagamento dos honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado."

Vê-se, portanto que a questão debatida está coberta pela coisa julgada não podendo ser rediscutida. Neste sentido colaciono precedente do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI. LEI ESTADUAL 15.115/2005. RECONHECIMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADO EM JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF.

1.
Conforme jurisprudência do STJ, em Ação de Cobrança que visa ao pagamento de parcelas anteriores à impetração do Mandado de Segurança, é vedado rediscutir direito reconhecido no writ, sob pena de violação à coisa julgada.

2. Ademais, analisar a pretensão recursal demanda interpretação de legislação local - Lei Estadual 15.115/2005 -, o que é defeso pela Súmula 280 do STF, que assim dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".

2. Recurso Especial não provido.

(STJ. REsp 1721053/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 25/05/2018). (Grifo nosso).

No âmbito da 1ª Turma de Direito Público temos os seguintes precedentes:

REMESSA NECESSÁRIA AÇÃO DE COBRANÇA. DIRETO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO NA AÇÃO MANDAMENTAL. COBRANÇA DAS PARCELAS RETROATIVAS, ANTERIORES A IMPETRAÇÃO DA SEGURANÇA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. SENTENÇA MANTIDA.

1 - No caso em tela, a autora ajuizou Ação de Cobrança contra o IGEPREV visando pagamento de valores retroativos decorrentes do reconhecimento, em sede de Mandado de Segurança (Proc. nº 0013652-22.1998.8.14.0301), do direito à revisão ao valor pago a título de pensão por morte do ex-segurado policial militar, para que passasse a receber o valor correspondente aos proventos integrais do de cujus.
Conforme documento juntado no autos, a autora comprovou que obteve o reconhecimento na Ação Mandamental, do direito líquido e certo ao percebimento da pensão de forma integral (Id nº 2738552- pág 22), cujo sentença concessiva da segurança, prolatada em 2006, transitou em julgado e o processo se encontra arquivado, logo, não cabe aqui rediscutir matéria ventilada naquela ação constitucional, em respeito ao princípio da coisa julgada.

2 - Quanto a condenação do IGREPREV ao pagamento de honorários, verifico que o juízo de piso aplicou corretamente o parágrafo 4º, inciso II do art. 85, por se tratar de sentença ilíquida, devendo ser fixado o percentual em fase de liquidação de sentença. Quanto as verbas consectária, também não vejo motivos de reforma, considerando ter sido aplicado o entendimento disposto no Tema 905 do STJ e 810 do STF.

1- Remessa Necessária pela manutenção da sentença em sua integralidade.

(TJPA. 0001115-84.2008.8.14.0301. Relatora Desa. Ezilda Pastana Mutran. Julgamento em 06/07/2020) – Grifo nosso

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA DE VALORES ATRASADOS DE PENSÃO RELATIVOS A DIREITO RECONHECIDO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE ABSOLUTA. CAUSA MADURA. INC. III, DO § 3º, DO ART.1.013 DO CPC. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA. DECORRÊNCIA DA SUCUMBÊNCIA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. OMISSÃO INEXISTENTE. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART. 1.025 DO CPC. (...)

5-
A ação ordinária de cobrança do direito a parcelas pecuniárias assegurado na via mandamental não se presta para rediscutir o fundo de direito já reconhecido, do contrário, implicaria em ofensa à coisa julgada material;

6- A condenação na verba honorária é questão inerente ao pedido e decorrente da sucumbência, devendo ser estabelecido com observância do teor do art. 85 do CPC;

7- A pretensão do embargante é a de modificar o entendimento do decisum, mediante a rediscussão de matéria já examinada, o que não se coaduna com a feição processual dos embargos de declaração;

8- O art. 1.025 do Código de Processo Civil inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos, considerando-se incluídos, no acórdão, os elementos suscitados para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados;

9- Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

(TJPA. 0000502-64.2010.8.14.0301. Relatora Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento em 06/07/2020) – Grifo nosso

Deste modo, merece
ser mantida a decisão monocrática recorrida que
julgou procedente a ação de cobrança, condenando o réu ao pagamento de diferenças salariais a serem apuradas em liquidação de sentença, decorrentes da isonomia salarial reconhecida em sede de mandado de segurança, observado o quinquênio anterior à impetração do mandamus.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, para manter a decisão agravada
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 30 de agosto de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/09/2021